Tribunal: TJDFT
Processo: 0014979-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, esclareçam se persiste o interesse na penhora mencionada no ofício de ID 17558542 – pág. 2. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46